Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719242-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de encaminhamento, pela i. Presidência deste e. TJDFT, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, para fins de reexame, pela 5a Turma Cível, do agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que concedeu ao autor o prazo de 15 dias para adequar o polo passivo a fim de incluir a União no feito ajuizado originariamente em face do Distrito Federal. Após regular processamento do recurso, o Colegiado da 5a Turma Cível deste e. TJDFT deu-lhe provimento para reformar a decisão agravada e, rejeitando a alegação de litisconsórcio necessário da União, determinar o prosseguimento do feito, restando a ementa consignada nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. CANNABIS. REGISTRO NA ANVISA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 3. A ANVISA criou regulação específica para produtos de Cannabis para fins medicinais por meio da Resolução da Diretoria Colegiada RDC no 327/2019 e esclareceu que a autorização sanitária é uma forma de regularização de produto que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil. 3. Verificando-se que o produto para fins medicinais pretendido pelo autor possui autorização da ANVISA equivalente a registro, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” Na sequência, foram opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL, os quais foram desprovidos, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. ‘O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. Precedentes do STJ. 4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” Em razão disso, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento em suposta afronta ao disposto nos artigos 23, II, 196 e 198 da CF/88. Em 21/04/2023, a Presidência desta Corte (ID 45928436) determinou o retorno dos autos a este e. Colegiado, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, “para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia”. Na oportunidade, o Colegiado, levando em conta não somente o que restou decidido pelo STF no RE 855.178 (Tema 793) mas também o que ficou assentado no julgamento do RE 1366243/SC (Tema 1.234), deixou de reconsiderar o primeiro decisum, cuja ementa se segue: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TJDFT E O DECIDIDO NO RE 855.178/SC. TEMA 793. DECISÃO RECENTE DO STF. TEMA 1.234. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VEDAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. VEDAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. 1. Considerando o previsto no art. 1030, II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 793 do STF, procede-se ao reexame do recurso. 2. Com suporte em nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário deste e. TJDFT, o medicamento pleiteado pelo autor não consta na relação de medicamentos padronizados na SES/DF. 3. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 4. Ausência de divergência entre os julgados. Juízo de retratação não exercido. Acórdão originário mantido.” (g.n.) Para determinação do novo retorno, a Presidência deste TJDFT consignou que “o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024). Todavia, ainda nos termos do precedente do Tema 1.234/STF, os demais itens dos acordos, ou seja, as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa retro transcrita estão excluídas dos efeitos da modulação, de maneira que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem.” (g.n.) Ocorre que o recurso de agravo de instrumento tem como objeto exclusivamente a discussão sobre a fixação da competência desta Justiça ou não para julgamento do feito. Os demais pontos do acordo interfederativo mencionado no julgado do RE 1366243/SC (Tema 1.234) escapam à apreciação deste Colegiado no bojo do presente recurso, razão por que o primeiro reexame, realizado em 01/06/2023 (ID 47416180), data venia, mostrou-se suficiente ao atendimento ao disposto no art. 1.030, II, CPC, sendo despiciendo novo rejulgamento do agravo. Ademais, registro que os demais aspectos do acordo (excluída a temática da competência para julgamento do feito) poderão ser objeto de apreciação por ocasião do julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL nos autos de origem (no 0712497-19.2022.8.07.0016). Assim, diante da desnecessidade de novo julgamento, retornem os autos à Presidência desta Corte, com os cumprimentos desta Relatora. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora